Tribunal: CARF
Processo: 10831.723615/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.723615/2013-10
ACÓRDÃO
3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
RETIFICAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS À DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO.
O deferimento do pedido de compensação de tributos, cuja configuração
de pagamento indevido decorra da alteração de dados da declaração de
importação, pressupõe o prévio deferimento da retificação das respectivas
informações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA, CNPJ no 43.999.630/0001-24
protocolou às fls.02/06 pedido de retificação de Declaração de Importação e restituição de
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.723615/2013-10
2
tributos, argumentando que as mercadorias importadas enquadravam-se em Ex-tarifário
que reduziu a alíquota do Imposto de Importação de 25% para 16%.
Juntou os documentos de fls.07/2019.
Às fls.221/222 consta o Termo de Intimação SAORT de no 191/2016, solicitando
do interessado os documentos ali detalhados.
Às fls.264/271 consta o Despacho Decisório de no 317/2016, da lavra da
Alfândega do Aeroporto Internacional de Vira Copos – Campinas, indeferindo o pedido em
epígrafe relativo às Declarações de Importação de no 13/1218002-3, 13/1221233-2,
13/1221616-8, 13/1223312-7, 13/1259533-9, 13/1271888-0, 13/1302583-8, 13/1302590-0,
13/1302608-7, 13/1481936-6, 13/1481944-7, 13/1496259-2, 13/1506148-3 e 13/1517180-
7.
Às fls. 276/300 consta recurso da interessada contra a decisão que denegou sua
pretensão de retificação das DIs e reconhecimento de direito creditório.
Anexou os documentos de fls.302/348.
À fl.350 consta despacho da Alfândega de Vira Copos indeferindo o recurso em
testilha.
Às fls.352/355 consta informação fiscal da Alfândega do Aeroporto Internacional
de Vira Copos.
Às fls.356/359 consta o Despacho Decisório de no 67/2016, exarado pelo Inspetor
da Alfândega do Aeroporto Internacional de Vira Copos – Campinas, rejeitando o recurso
interposto pela interessada.
À fl.363 consta despacho de encaminhamento enviando o processo à Alfândega
do Porto de Santos - SP.
À fl.364 consta o Terno de Intimação Fiscal de no 126/2016, da Alfândega do Porto
de Santos – SP, solicitando do interessado os documentos ali especificados, referentes às
Declarações
de
Importação
de
no
13/1285470-9,
13/1380460-8,13/1289933-8,
13/1498736-6, 13/1370110-8 e 13/1501061-7.
A interessada apresentou os documentos de fls.370/435.
Às fls.437/438 consta o Despacho Decisório da Alfândega do Porto de Santos
negando o pedido de retificação de DI/ restituição formulado pela interessada.
Às fls.445/446 consta o Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/54/17, de
26/01/2017, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, não homologando a
compensação realizada pelo interessado, aduzindo para tanto a seguinte fundamentação,
in verbis:
“O art. 74, da Lei no 9.430/96 faculta ao sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, a utilização desse indébito na compensação de débitos próprios, relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. Nessa linha, a
autoridade administrativa somente homologa uma compensação declarada quando não
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.723615/2013-10
3
pairam dúvidas acerca da certeza e liquidez do crédito oposto à Fazenda Nacional. Como já
citado acima, todos os pedidos de retificação das DI analisados nessa peça foram
indeferidos, ou seja, o direito creditório que lastrearia as compensações preconizadas não
foi reconhecido pelas autoridades aduaneiras. Isto posto, como não há crédito reconhecido,
não há se falar em homologação das consecutivas DComp apresentadas.”
Às fls.452/474 consta recurso do interessado contra o Despacho Decisório da
Alfândega dos Porto de Santos - SP que denegou sua pretensão de retificação de
Declaração de Importação/ reconhecimento de direito creditório.
Às fls.478/484 consta manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório SEORT DRF/CPS/54/17, de 26/01/2017, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campinas, que não homologou a compensação realizada pelo interessado por meio de
DCOMP.
Inicia sua peça irresignatória propalando sua tempestividade, após o que faz um
breve relato dos fatos.
O tópico seguinte (3), intitulado “O DESPACHO DECISÓRIO E NECESSIDADE DE
REFORMA” argumenta que a causa do indeferimento de seu pleito se deu em razão do
entendimento do Fisco de que a documentação por ele apresentada seria insuficiente para
comprovar o enquadramento das mercadorias no Ex-tarifário.
Sustenta que uma simples diligência aos seus estabelecimentos para a análise dos
produtos seria suficiente para a comprovação do alegado.
O tópico subsequente (4), denominado “DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO” encontra-se assim redigido:
“Como já exposto acima, a Manifestante apresentou pedido de compensação
relativo ao recolhimento a maior do Imposto de Importação. Este ocorreu porque a
Manifestante não inseriu em sua Declaração a informação necessária para aplicação da
alíquota correta.
Com efeito, a Manifestante observou, por meio da Resolução CAMEX no 44/2013,
que a alíquota ad valorem do Imposto de Importação do produto classificado no Código
NCM 3920.20.19 (“filme polipropileno biasilmente orientado” – BOPP, com revestimento
acrílico), havia passado de 25% para 16%, a partir de 20 de julho de 2013.
Para regularizar as operações realizadas à época da vigência da norma, a
Manifestante requereu a retificação das Declarações de Importação e também a restituição
do Imposto de Importação, nos termos previstos pelo artigo 109 do Decreto 4.543/02 e
artigos 13 e 14 da IN SRF no 600/2005.
Não obstante, os Srs. Fiscais entenderam por indeferir o pleito, pois como não
houve averiguação física da mercadoria, que passou no sinal verde, o NCM não poderia ser
comprovado de outra maneira. Dessa forma, o chamado “Ex-Tarifário” não poderia ser
aplicado.
Tal entendimento, no entanto, não deve prevalecer, visto que independentemente
do momento em que for reconhecido o enquadramento do produto no “Ex-Tarifário”, este
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.723615/2013-10
4
deve ser aplicado, devendo ser utilizada a alíquota reduzida desde a requisição da exceção
tarifária – mesmo que esta seja posterior ao desembaraço aduaneiro.
O fato é que a Resolução CAMEX no 44/2013 estava em vigor à época das
operações em pauta, contemplando os produtos importados naquele período. Sendo assim,
não se trata de uma faculdade do importador a aplicação da alíquota reduzida. Aliás, a
desobediência à referida norma implica em grave violação às regras de direito
administrativo, uma vez que o agente administrativo somente pode agir nos termos da
previsão legal.
Neste sentido, não há como negar que a Manifestante faz jus ao benefício.
Principalmente porque a concessão da redução de alíquota não está condicionada à
verificação física da mercadoria, mas aos requisitos que identificam e se enquadram na
referida resolução e que podem ser atestados pelo laudo técnico apresentado pela
Manifestante.
Ora E. Julgadores, a Manifestante prossegue importando referido produto e a
Fiscalização possui plenas condições de verificar sua natureza e características, mas não o
fez por conveniência. Um direito adquirido pelo contribuinte não pode ser arbitrariamente
afastado, de acordo com a conveniência do poder administrativo.
Sendo assim, imprescindível que seja feita a apreciação do presente pleito de
acordo com os fatos trazidos à baila. Isso implicará, necessariamente, no cancelamento da
r. decisão e homologação integral dos pedidos de compensação apresentados.”
No último tópico requer que seja cancelado o Despacho Decisório, dando
provimento aos pedidos de retificação das Declarações de Importação e a consequente
homologação da compensação realizada.
A 8a Turma da DRJ04, Acórdão n° 104-001.460, julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercícios 2012 e 2013
EX-TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
A alíquota diferenciada do imposto de importação prevista em Ex-tarifário
somente é aplicável quando comprovada a perfeita identidade entre a mercadoria
importada e a descrita no texto correspondente ao “Ex”.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta:
 Nulidade do Despacho Decisório da ALF/VCP por Cerceamento do Direito de
Defesa;
 Possibilidade de Pedido de Restituição de Imposto de Importação Pós-
Despacho Aduaneiro;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.723615/2013-10
5
 Correto Enquadramento dos bens importados “filme de polipropileno
biaxialmente orientado (BOPP) (NCM 3920.20.19)”, com a alíquota de 16%;
e
 Necessidade de Prova Pericial dos produtos importados (dos quais serão
enviadas amostras pelo correio para a Alfândega de Campinas e,
posteriormente, colacionado Aviso de Recebimento aos autos).
Ao final, pede o provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não será conhecido.
Na origem, a Recorrente apresentou pedido de retificação de uma série de
Declarações de Importação, registradas nas Alfândegas de Viracopos e Santos (e-fls. 2/206),
sustentando que as mercadorias importadas se enquadravam em Ex-tarifário que reduziu a
alíquota do Imposto de Importação de 25% para 16%.
Em seguida, em razão desse suposto pagamento a maior, entendeu ter direito a
crédito para compensação. Por isso, apresentou as DCOMPs objeto do processo no
10830.726201/2013-44, que fora apensado ao presente processo (e-fl. 220).
Todavia, os pedidos de retificação das DI em comento foram analisados de forma
definitiva pelas unidades aduaneiras competentes, resultando no indeferimento de todos os
pleitos, conforme e-fls. 264/271, 356/359 e 437/438.
A compensação prevista no art. 74, da Lei no 9.430/96 e art. 170 do CTN pressupõe
créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública.
Como todos os pedidos de retificação das DI analisados foram indeferidos, isso
implica na inexistência de direito creditório objeto da compensação.
Esta Turma já analisou caso idêntico, tendo concluído pelo não conhecimento do
Recurso Voluntário. Trata-se do Acórdão n° 3004-000.104, julgado em 18 de novembro de 2025,
Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, cujas razões adoto a seguir:
Nos termos da Instrução Normativa no 1300/2012, vigente à época da
apresentação do presente Pedido de Restituição:
Seção V Da Restituição Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração de Importação (DI)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.723615/2013-10
6
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao
importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração
para uma mesma operação comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou de
seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Art. 16. A restituição dos valores a que se refere o art. 15 será requerida à
unidade da RFB responsável pela retificação ou pelo cancelamento da DI, mediante o
formulário Pedido de Reconhecimento de Direito de Crédito Decorrente de Cancelamento
ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito, constante do
Anexo III a esta Instrução Normativa.
A referida Instrução Normativa estabelecia que a Manifestação de
Inconformidade apresentada em face da negativa do pedido de restituição seguiria o rito
processual do Decreto no 70.235/72 (art. 77, §4o).
Todavia, como já alertado pela Autoridade Julgadora de primeira instância, o
Pedido de Retificação da Declaração de Importação é regido pela IN 680/2006, que
“Disciplina o despacho aduaneiro de importação”:
IN RFB 680/2006
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que
tenha sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será
realizada:
I - de ofício, na unidade da RFB onde for apurada, em ato de procedimento fiscal,
a incorreção; ou (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1759, de 13 de
novembro de 2017)
II - pelo importador, que registrará diretamente no Siscomex as alterações
necessárias, e efetuará o recolhimento dos tributos apurados na retificação, calculados pelo
próprio Sistema, por meio de débito automático em conta ou Darf. (Redação dada
pelo(a)Instrução Normativa RFB no 1813, de 13 de julho de 2018)(...)
Art. 46. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se tornem
indevidos em virtude de retificação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1759, de 13 de novembro de 2017)
Na hipótese dos autos, não há comprovação de que o Pedido de Retificação tenha
sido deferido pela Autoridade Competente, condição essencial para que se verifique a
liquidez e certeza do crédito que se pretende restituir.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.139 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.723615/2013-10
7
Ou seja, uma vez negado o Pedido de Retificação, o instrumento de defesa
adequado não é a manifestação de Inconformidade regida pelo decreto no 70.235/72,
sendo vedado que os órgãos julgadores integrantes deste contencioso administrativo
realizem tal análise, por absoluta ausência de competência.
Desse modo, tanto as alegações preliminares de “cerceamento de direito de
defesa” como as de mérito, quanto à necessidade de se reconhecer os equívocos no
preenchimento das Declarações de Importação, trazidas em Recurso Voluntário, dizem
respeito exclusivamente ao exame do Pedido de Retificação, não podendo ser examinada
nesta esfera recursal, em sede de procedimento administrativo regido pelo Decreto no
70.235/72.
O Pedido de Restituição ora apresentado apenas seria cabível na hipótese de os
valores informados nas Declarações de Importação terem se tornado indevidos em razão
de retificação de DI devidamente processada pela Autoridade Competente, nos termos do
já transcrito art. 15 da Instrução Normativa no 1300/2012. Inexistindo tal retificação prévia,
inviável a conformação do Pedido de Restituição.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 721
DF CARF MF
Original